Tribunal: TJES
Processo: 5007566-08.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007566-08.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE.
BIS IN IDEM
MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição da pena por estudo e do acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da LEP, formulado em razão de aprovação no ENCCEJA, ao fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado anteriormente por aprovação no ENEM relativamente ao mesmo nível de escolaridade (ensino médio).

A Defesa sustenta inexistir
bis in idem
, argumentando que ENEM e ENCCEJA possuem metodologias, finalidades e graus de complexidade distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova remição de pena ao apenado já beneficiado por aprovação em exame nacional de certificação educacional referente ao mesmo nível de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da remição da pena por estudo, previsto no art. 126, da LEP e regulamentado pela Resolução nº 391/2021, do CNJ, possui finalidade ressocializadora e premia a aquisição de conhecimento correspondente à conclusão de determinado nível de ensino.

A aprovação no ENEM e no ENCCEJA para certificação do ensino médio possui o mesmo fato gerador para fins executórios, consistente na conclusão do mesmo grau de escolaridade.

A distinção metodológica entre os exames não afasta a identidade material do benefício concedido, sendo inviável a duplicidade de remição para o mesmo nível educacional.

A concessão cumulativa da benesse configuraria
bis in idem
material e desvirtuaria a finalidade pedagógica da remição da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação de remições por aprovação em exames distintos destinados à certificação do mesmo grau de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007566-08.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIS DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
JOSÉ LUIS DA SILVA JUNIOR
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição da pena por estudo e do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, §5°, da Lei de Execução Penal (LEP), em razão de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). O Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento no fato de que o apenado já havia obtido a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao mesmo nível de escolaridade (ensino médio), o que configuraria indevida duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador.

Em suas razões recursais, a Defesa postula a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Resolução n° 391/2021, do CNJ autorizariam a concessão do benefício. Alega que não há
bis in idem
entre a remição por aprovação no ENEM e no ENCCEJA, argumentando que os certames possuem bases de cálculo, finalidades e graus de complexidade distintos.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (fls. 16/23 - ID n° 19368115), pugnou pelo desprovimento do recurso, salientando que a cumulação de remições para o mesmo nível de ensino caracteriza
bis in idem
material. O Juízo
a quo
manteve a decisão em sede de juízo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19511501) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, destacando a impossibilidade de cumulação de remições por exames distintos que certificam o mesmo grau de instrução.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de se conceder nova remição de pena ao apenado que, já tendo sido beneficiado pela remição em virtude de aprovação no ENEM (conclusão do Ensino Médio), obtém superveniente aprovação no ENCCEJA, também para o nível de Ensino Médio.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida,
em consonância com os fundamentos expostos no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID n°
19511501)
.

O instituto da remição da pena por estudo, previsto no art. 126, da LEP e regulamentado pela Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), possui indiscutível finalidade ressocializadora, buscando incentivar o aprimoramento educacional do apenado. O parágrafo único do art. 3º, da referida Resolução estabelece a base de cálculo para a remição no caso de aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou ENEM) por estudo autônomo.

Ocorre que, no presente caso, é incontroverso que o reeducando já obteve a redução de sua reprimenda em razão da conclusão do Ensino Médio atestada pelo ENEM. O que a Defesa pretende agora é uma segunda remição, para o
mesmo nível de escolaridade
, valendo-se da aprovação no ENCCEJA edição 2023.

Embora a Defesa exponha o argumento de que os exames (ENEM e ENCCEJA) possuem metodologias e graus de complexidade distintos,
essa distinção não altera a essência do fato jurídico que dá lastro ao benefício.
Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, a distinção metodológica entre as provas não apaga a identidade do nível de ensino certificado. O "fato gerador" para a concessão da benesse é a aquisição de conhecimentos correspondentes à conclusão do Ensino Médio.
Uma vez que esse mérito educacional já foi devidamente compensado, sua reiteração esbarra na vedação ao
bis in idem
material.

Acolher a tese defensiva significaria subverter a lógica da execução penal, permitindo que o apenado se submetesse indefinidamente a múltiplos exames para a certificação do mesmo grau de instrução apenas para fracionar a execução de sua pena, desvirtuando o caráter pedagógico da norma.

Tal compreensão encontra-se solidamente pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reiteradamente rechaça a cumulação de benefícios nestas hipóteses, conforme se infere do seguinte julgado:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO

PENAL
. REMIÇÃO DE PENA.
ENEM
E
ENCCEJA
. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende ser "indevida a
cumulação
dos dias já remidos por aprovação no mesmo ano (ou em edição anteriores) do
ENCCEJA
e do
ENEM
[...] por se tratar de duplicidade de
benefícios
pelo mesmo fato gerador, sob pena de
bis in idem
". Precedente.
2. No caso, o reconhecimento da remição, nos termos pretendidos pelo impetrante, implicaria a indevida
cumulação
dos dias já remidos por aprovação em edição anterior do
ENCCEJA
, por se tratar de duplicidade de
benefícios
pelo mesmo fato gerador.
3. Agravo regimental improvido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19511501),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.